Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731973-93.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JULIANA SANCHES FLEURY AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 19945108, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. Não obstante, entre o juízo de admissibilidade e a análise do agravo, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos recursos especiais em que se discute a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica (REsp 1.870.834/SP – Tema 1.069), mesma matéria debatida nos autos. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do CPC, revogo a decisão de ID 19945108, e determino a remessa dos autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019